Tribunal: TJDFT
Processo: 0744083-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744083-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: HALLINY CICILLINI RIBEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Porto Seguro – Seguro Saúde S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da agravada e da respectiva cobertura O agravante aduz, preliminarmente, que a autora/agravada é parte ilegítima, eis que o contrato de plano de saúde foi firmado com a empresa Avante Consultoria Empresarial Ltda. Alega que adotou o procedimento regular para rescisão contratual do plano coletivo empresarial. Afirma que a relação jurídica com agravada é regida pelas resoluções normativas nos 557/2022, 515/2022 e 509/2022, todas da ANS, as quais preveem a possibilidade de rescisão unilateral. Acrescenta que o art. 13, da lei no 9.656/98, não é aplicável in casu, pois é voltada para produtos contratados individualmente. Sustenta que o tratamento realizado de forma ambulatorial pelo filho da agravada não impede a rescisão contratual. Expõe que não possui mais vínculo com a estipulante do contrato. Invoca os princípios da autonomia privada e da legalidade. Argumenta que a multa arbitrada é desproporcional, tendo em vista a inexistência de prazo para o cumprimento da obrigação. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, requer a reforma para que seja majorado o prazo para cumprimento da obrigação, assim como para que a multa aplicada seja excluída ou reduzida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Ab initio, insta salientar que a preliminar de legitimidade ativa ad causam não foi objeto da decisão recorrida. Logo, considerando que tal questão sequer foi decidida pelo juiz a quo, este Tribunal não pode dela conhecer, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora baseia-se no fato de que, caso seja mantida a decisão recorrida, estará a agravante impelida a manter o plano de saúde da agravada, sob pena de constrição de seus ativos financeiros. Todavia, quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Cinge-se a controvérsia em analisar a licitude do cancelamento do plano coletivo empresarial de assistência à saúde, do qual a agravada era beneficiária. O entendimento do colendo STJ é no sentido de que as hipóteses de rescisão previstas no art. 13, da Lei 9.656/98, aplicam-se somente aos contratos de plano de saúde individuais ou familiares. No que tange à rescisão unilateral de planos privados de assistência à saúde coletivos empresariais, o anexo I da resolução normativa no. 509/2022, da ANS, estabelece que a operadora poderá rescindir o contrato imotivadamente após o decurso do prazo de doze (12) meses, desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados, devendo a notificação de rescisão ser feita com sessenta (60) dias de antecedência ao aniversário do contrato. Ademais, ao tratar do cancelamento da apólice de seguro, o próprio instrumento contratual estipula prazo de sessenta (60) dias de aviso prévio para rescisão por iniciativa imotivada de uma das partes, como se vê no item “e”, do tópico 20.1, do documento de ID no 52387045, pág. 33. Compulsando os autos, verifica-se que o início da vigência do contrato da agravada se deu em 15/04/2023 (ID no 52387051). Assim, o cancelamento da apólice em 02/08/2023, além de não observar o prazo mínimo de doze (12) meses, previsto resolução normativa no. 509/2022, da ANS, parece não ter observado a necessidade de notificação do beneficiário com antecedência de sessenta (60) dias, eis que a agravante não trouxe quaisquer provas de tal comunicação, tampouco comprovou a alegada inexistência de vínculo com a empresa estipulante. De mais a mais, nos casos em que há obrigação de fazer, o juiz pode, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as medidas necessárias para o seu cumprimento e impor multa por tempo de atraso e/ou descumprimento. A imposição de astreintes tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação. Nesse contexto, a fixação de limite para multa só se mostra pertinente quando já evidenciada que sua incidência diária poderá se tornar excessiva. Na hipótese, a seguradora/agravante não demonstrou dificuldade para o imediato cumprimento da obrigação, apenas reclama sobre a inexistência de prazo para fazê-lo, de modo que não se verifica exiguidade no caso concreto. Ainda, no que tange à redução dos valores fixados à título de astreinte, constata-se que a referida importância diária, de R$ 500,00 (quinhentos reais), não fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que foi fixada no intuito de obter mais agilidade e força coercitiva à determinação judicial, principalmente levando-se em conta o porte econômico-financeiro da agravante. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido, ao menos por ora, o pressuposto do fumus boni iuris. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator